Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712183-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIANE MARQUES DO NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: ALESSANDRO SENA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela advogada ELAINE MARQUES DO NASCIMENTO, em favor de ALESSANDRO SENA DE SOUZA, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília nos autos n°0712270-11.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. A impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco para o COVID-19, possuindo maior chance de letalidade em caso de contágio. Nesse ponto, suscita que a saúde é direito fundamental do ser humano que deve ser assegurada pelo Estado e que, tendo em vista a falta de ações positivas e medidas de combate do COVID-19 nos presídios, o paciente deve ser imediatamente solto. Esclarece que o paciente é obeso mórbido e possui hipertensão arterial, sendo, portanto, necessária a análise profunda da prisão, conforme Art.316, caput, do CPP c/c 4 o da Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que, diante da presente situação imposta pela pandemia da COVID-19, um quadro de extremo risco se apresenta ao paciente. Diz que a vulnerabilidade a uma doença altamente letal para aqueles inseridos no Grupo de Risco exige medidas distintas, especialmente quando o quadro carcerário já potencializa a letalidade do COVID-19 ante o ambiente propício para a proliferação de doenças. Aduz que que a situação constitui grave pressão psicológica e angústia ao paciente e seus familiares, por saberem que não existe possibilidade de atendimento médico a todos os presos que, habitualmente, ficam doentes, ainda mais agora em plena pandemia e tratando-se de preso em grupo de risco. Fala sobre a superlotação dos presídios e a incapacidade de promover o isolamento de possíveis infectados pela doença, alertando sobre a ausência de equipe de saúde suficiente para atender a todos. Ainda, afirma não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Nesse ponto sustenta que o paciente não voltou a delinquir após os fatos que motivaram a prisão, que os delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça, que não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou o risco à ordem econômica, e que o paciente respondeu ao chamado todas as vezes em que foi solicitada a sua presença, contribuindo com as investigações. Alega que o paciente é primário, tem endereço certo e emprego fixo. Por fim, diz que possui filho portador de autismo, fazendo-se necessária a sua presença na vida da criança e sua contribuição financeira em relação as necessidades inerentes aos cuidados com o menor. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar. Dessa forma, requer seja deferido o pedido liminar para revogar a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente com ou sem medidas cautelares ou para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito pugna para que seja confirmada a liminar. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ não veio instruído com cópia do requerimento de prisão preventiva em desfavor do paciente e nem da decisão que decretou a referida prisão, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual, tais quais os relativos à saúde do paciente capazes de demonstrar que é portador de doença crônica de hipertensão. Diante do exposto, INTIMEM-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2021 12:02:13. ROBSON BARBOSA Desembargador